Tribunal: TJMT
Processo: 1015771-65.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015771-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[SHOKO MATSUZAWA TAKEDA - CPF: 340.080.471-15 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), LUCIA MARQUES DE SOUZA - CPF: 209.220.351-72 (APELADO), MARIA MADALENA PEREIRA - CPF: 207.693.421-91 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO. PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO. EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA - APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

––
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REALINHAMENTO DOS SUBSÍDIOS CIVIS E MILITARES –
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 1015771-65.2018.811.0041

COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: SHOKO MATSUZAWA TAKEDA

LUCIA MARQUES DE SOUZA

MARIA MADALENA PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso c
ontra sentença proferida pelo
Juízo

da 3ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
q
ue, nos autos da
Ação Declaratória C/C Indenizatória de Danos Materiais (URV)
apresentada por
Shoko Matsuzawa Takeda, Lucia Marques de Souza e Maria Madalena Pereira
, julgou

parcialmente procedente o pedido elencado, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o

requerido ao pagamento em favor dos requerentes da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, em percentual a ser apuado em liquidação de sentença, por arbitramento, limitado ao percentual máximo de 11,98%. A apuração dos valores retroativos deverá limitar-se ao período de 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação. A apuração dos valores retroativos deverá observar a totalidade das verbas percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive adicional de férias, gratificação natalina ou qualquer outra vantagem ou benefício assegurado por lei. Sobre o credito apurado deverão incidir os descontos de contribuição previdenciária e imposto de renda.

Consignou ainda, que os valores retroativos eventualmente apurados deverão ser atualizados na forma do Tema 905 do STJ, até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com incidência do IPCA-E a partir de janeiro/20014; agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária pelo IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora de segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária pelo IPCA-E.

Fixou ainda os honorários advocatícios, em percentual a ser fixado por ocasião da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, CPC. Sem custas.

Insurg
e contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, assevera que eventual diferença decorrente da conversão da moeda, por aplicabilidade do artigo 168 da Constituição Federal, é devida apenas aos servidores vinculados ao Poder Judiciário, Legislativo e ao Ministério Público, porquanto os servidores do

Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

Alegando ainda, da efetivação o pagamento sob rubrica: “Dif. Conv. MP-482-URV” e do realinhamento dos subsídios dos servidores públicos civis e militares.

Assim, não deve prevalecer a sentença proferida pelo douto Juízo recorrido, primeiramente, pela flagrante ocorrência da prescrição quinquenal; segundo, pela total improcedência dos pedidos imediatos perseguidos; terceiro, pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença.

Houve apresentação das contrarrazões pelos Requerentes/Apelados (ID. nº 7608746), rechaçando as teses mencionadas, alegando ainda sobre a inovação recursal em relação a reestruturação da carreira dos servidores e requerendo que seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 8366149), se absteve em adentrar no mérito do feito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020